Tribunal: TJMT
Processo: 1035532-34.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035532-34.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DE RESENDE - CPF: 126.677.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – LONGEVIDADE DA POSSE - REQUISITOS COMPROVADOS – PROVA TESTEMUNHAL –
FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO DESCONSTITUÍDOS -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião extraordinária, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a Ação de usucapião Extraordinário para declarar, em favor do apelado, o domínio do imóvel localizado na Rua Rio Grande, Quadra 54-A, Loteamento Jardim Paula II, em Várzea Grande, cadastrado na Prefeitura sob nº. 302.0528.0175-1-2 e inscrição 57963, originário da matrícula 18.370 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta e memorial descritivo no Id. 45283446 (Id 122636021).Condenou a parte requerida nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (§8º do art. 85 do CPC)

Opostos Embargos de Declaração, não foram acolhidos (id 122636041-pág. 01/03).

A recorrente alega que o autor/apelado não provou a posse sobre o imóvel, uma vez que inexiste construção ou limpeza sobre a área.

Diz que o Instrumento de Confissão de Dívida não identifica o imóvel como lote desmembrado da matrícula 18.370 do RGI do 5º Ofício de Cuiabá, mas tão somente objeto da Inscrição Imobiliária 32.0529.0175.1.2, cadastrada apenas em 13/07/2017, o que não prova o decurso do prazo mínimo para a usucapião, além de que o mapa de localização do terreno assinado pelo engenheiro Arlindo Miguel Ramos é de 27/11/2018.

Sustenta que o pedido definiu a usucapião sobre a matrícula 18.370 do RGI do 5º Ofício no imóvel objeto da quadra 54-A do loteamento Jardim Paula II, mas conforme constou da certidão exarada pelo referido Serviço Notaria, não existe registro da quadra 54-A no referido loteamento.

Diz, ainda, que não há prova de que João Eduardo de Resende e Marilci Marques Figueiredo de Resende sejam de fato confinantes do imóvel em questão.

Contrarrazões no Id 122636049-pág. 01/18.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou com a demanda alegando ser possuidor do imóvel localizado na rua Rio Grande do Norte, esquina com a rua Rio Grande do Sul, quadra 54-A, Loteamento Jardim Paula II, em Várzea Grande, confrontando com a área de João Eduardo de Resende e Marilci Marques Figueiredo de Resende, cadastrado na Prefeitura sob n. 302.0528.0175-1.2 e inscrição 57963, medindo
1.067,32m2
, em forma de triangulo.

Segundo ele, o imóvel
é originário da matrícula 18.370
do Cartório do 5ºOfício de Cuiabá – MT, que o adquiriu em 29/03/2018 por Dação em Pagamento com Cessão de Direitos de
Flávio Nina Ferreira Gomes da Silva e sua mulher
(Id 122635950-pág. 01/04), os quais, por sua vez, o receberam em 2015 de
Leda Roberto da Conceição, representando o Espólio de Emídio Roberto da Conceição.

Ressaltou que a posse mansa e pacífica exercida por Emídio, Flávio e ele, autor, totaliza 32 anos.

O feito foi saneado,
declarada a revelia da requerida/apelante
, fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução (Id 64500857).

Os documentos comprobatórios da posse do autor/apelante e as anteriores são os seguintes:

- Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Dação em Pagamento com Cessão de Direito firmado entre ele e Flávio Nina Ferreira Gomes da Silva e Ana Regina Martins da Silva Figueiredo, em 29/03/2018;

- Boletim de Cadastramento Imobiliário cuja data do cadastro é de 13/07/2017;

- Demonstrativo Financeiro relativo ao IPTU desde 2005, no qual pode-se constatar que os pagamentos foram realizados em 2018 (Id 122635952-pág. 01/03);

- 03 boletos comprovando o pagamento desse imposto em 2018, 2019 e 2020;

- Mapa do Loteamento mostrando a localização do lote 54-A (id 122635960-pág. 03).

- Mapa de localização do terreno e Memorial Descritivo, ambos assinados pelo engenheiro Arlindo Miguel Ramos e por
João Eduardo de Resende e sua esposa Marilci Marques Figueiredo,
com data de 27/11/2018, no qual declaram
ser confrontantes,
em 30/11/2018(Id 122635956 – pág. 01/03), além

de Declaração por eles firmada com o mesmo teor (Id 122635989).

- Documento emitido em
10/06/2009,
pelo 1º Serviço Notarial de Várzea Grande relativo à Matrícula n. 65.038, pertencente a
João Eduardo de Resende,
demonstrando que a mencionada área possui 28.865,22m2 e divisa com a propriedade de
Leda Roberto da Conceição (viúva de Emidio Roberto Conceição).

O Boletim de Cadastramento Imobiliário retirado da Prefeitura de Várzea Grande Informa a existência de uma construção de alvenaria no ano de 1.999, e embora não conste quem foi o construtor, é certo que as testemunhas
Flávio Nina Ferreira Gomes e

Neulinda Alves de Paula dos Anjos
declararam que Emidio exerceu a posse durante mais de 20 anos, e que desde 1999 residiu sobre o terreno. Que Leda Roberto da Conceição, representando o Espólio de Emídio Roberto da Conceição a transferiu em 2018 para ele
,
e que no mesmo ano, em razão de problemas com invasão de viciados em drogas, resolveu demolir a casa que existia no local
e vendeu o imóvel para o Requerente já sem nenhuma construção.

A declaração dos confrontantes também confirmam a posse do autor/apelado e como se trata de situação de fato, em Ação de Usucapião a prova testemunhal prevalece sobre a documental.

Dispõe o art. 1.243 do CPC que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (Art. 1.207), contanto que todas sejam continuas e pacificas.

Constata-se, portanto, que as posses descritas pelo autor foram contínuas, sem interrupção e sem oposição, uma vez que a ré/apelada nada fez para modificar essa situação.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CC. IMPROCEDÊNCIA DA ORIGEM. APELANTES NA POSSE DA ÁREA HÁ MAIS DE 27 ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESTATAL À PRETENSÃO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; (...). (art. 1.238 do CC)

Preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião extraordinária, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe.
(N.U 0002629-67.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS COMPROVADOS - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva e não demonstrados fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, impõe-se o provimento do pedido do autor.

(N.U 0008218-13.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

O fato de o referido imóvel não estar identificado como lote desmembrado da matrícula 18.370 do RGI do 5º Ofício de Cuiabá não tem relevância neste caso, uma vez que se encontra nominado no projeto como quadra 54-A e é originário da matrícula 18.370 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Além disso, ao contrário do que afirmou a apelante, as fotos acostadas aos autos demonstram que ele mantém o terreno limpo.

Isso posto, nego provimento ao recurso.

O valor dado à causa foi de R$146.462,47, e o juiz
a quo
fixou a verba honorária em R$1.000,00, com fundamento no artigo 85, §8º do CPC. Por se tratar de matéria de ordem pública, altero, de ofício, o valor dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa e diante da sucumbência recursal, majoro essa verba para 11% sobre o mesmo valor (art. 85, §2º do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023